Tribunal: STF
Processo: HC 206772
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A complexidade da causa penal justifica a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.